Tribunal: TJBA
Processo: 0501174-37.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501174-37.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0501174-37.2018.8.05.0229, em que figuram como Apelante
ANA PAULA DE JESUS ALMEIDA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora